Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715994-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0701929-64.2024.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspender a exigibilidade do crédito tributário, dado que a empresa autuada estaria enquadrada no regime especial previsto no artigo 320-D do RICMS/DF, circunstância que dispensaria a contribuinte da obrigação de pagar antecipadamente o ICMS na aquisição interestadual de mercadoria. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 14.417/2014, até a decisão definitiva de mérito. Esclarece que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01), e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF (DOC. 2), de 22/04/2004 a fevereiro de 2019, conforme atestado pela própria administração tributária (DOC. 3) e confirmado por intermédio do conteúdo declaratório da medida judicial já transitada em julgado 0709396-70.2019.8.07.0018. Afirma que que, mesmo estando formalmente enquadrada no regime especial de apuração de ICMS, a empresa foi autuada visando o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração no 14.417/2014 – DOC. 4), regime este que pressupõe a apuração e recolhimento pelo regime normal do ICMS. É a síntese do necessário. DECIDO. Não é o caso de deferimento da tutela de urgência postulada pela autora, pois não existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como inexiste periculum in mora. Com efeito, a autora alega que faz jus ao regime especial do art. 320-D e que, portanto, não poderia ser exigido ICMS antecipado, nos termos do art. 320, §10°, “b”, do RICMS/DF, bem como sustenta que nunca foi abatedouro. Todavia, a autuação fiscal ocorreu porque a fiscalização constatou que a autora não adquire os animais da RIDE, mas sim de outras regiões, já abatidos, mas em partes maiores, procedendo o fracionamento em pedaços menores e os embalando para distribuição no varejo. Logo, a autora procede parte do abate do abate e utiliza de procedimento escuso para fugir da previsão legal de beneficiar com o regime especial aqueles que adquirem os animais na RIDE, incentivando a atividade econômica na região do Distrito Federal. Note-se que a autora em nenhum momento nega esse fato, mas sim alega que não faz atividade de abate. De igual modo, não havendo notícia de que o referido auto de infração foi inscrito na dívida ativa ou gerou ação de execução fiscal, inexiste periculum in mora que impeça a oitiva do réu, no crivo do contraditório e da ampla defesa. As demais alegações de ilegalidade serão analisadas por ocasião da prolação da sentença. Em face ao exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Faculto a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o deposito integral e em dinheiro da quantia controvertida como forma de suspensão do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso II, do CTN, e entendimento do enunciado da Súmula n.o 112,/STJ. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne, e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF (DOC. 2), de 22/04/2004 a fevereiro de 2019”; b) “o legislador expressamente determinou que aqueles contribuintes submetidos ao regime especial do art. 320-D não poderiam ser exigidos de ICMS antecipado, nos termos do art. 320, §10°, “b”, do RICMS/DF”; c) “no próprio processo administrativo (Doc. 4.1, pág. 42), consta a informação de que o contribuinte não realiza operações de abate e apenas a fabricação de produtos de carne, o que, portanto, é fato incontroverso e demonstra, de forma inequívoca que a agravante não é abatedouro e que, assim, o art. 320-E do RICMS não pode ser aplicado à agravante”; d) “anteriormente, a condição de frigorífico ou abatedouro era indiferente para o enquadramento, porém comprova-se de maneira inequívoca que a qualidade sempre atuou apenas como frigorífico, seja em razão dos relatos do fisco de que a empresa adquiria partes para revenda futura (sem abate) seja porque a empresa foi desenquadrada do regime exatamente por não ser abatedouro conforme processo administrativo (DOC. 6)”; e) “a empresa foi cobrada por ICMS antecipado, que pressupõe a apuração pelo regime normal de recolhimento de ICMS (art. 320, §5° do RICMS), no mesmo período em que o imposto foi apurado e pago pelo regime especial”; f) a exigência do ICMS antecipado na forma cobrada pelo Distrito Federal seria “inconstitucional”, dado que “o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 456 - RE 598.677), confirmou que a antecipação do ICMS deve possuir previsão em Lei Ordinária”; g) “o perigo na demora na concessão da medida liminar encontra-se evidente uma vez que o débito questionado é passível de inscrição em dívida ativa, e, a qualquer momento, poderá ensejar ação de execução fiscal, ou, ainda, o protesto do título”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 14.417/2014, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades aqui apontadas”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A questão subjacente refere-se declaração de nulidade do Auto de Infração n. 14.417/2014 ajuizada pela contribuinte, atuante nas operações com produtos de origem animal (carne), cuja pretensão gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo sancionador, em decorrência de pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. De antemão, tem-se por insubsistente a tese de que a cobrança antecipada do imposto seria “inconstitucional”, dado que o presente caso não se amolda á tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 456 do Supremo Tribunal Federal: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. No caso que ora se apresenta, constata-se a existência de lei em sentido estrito (Lei Distrital n. 1.254/1996), que dispõe quanto ao ICMS, e decreto regulamentar acerca da tributação diferenciada do ICMS (Decreto Distrital n. 18.995/1997 – RICMS), razão pela não se caracteriza a alegada “inconstitucionalidade”. Nos termos do Decreto Distrital 18.995/1997, que regulamenta o ICMS, é de se destacar que: Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei 1.254/96, art. 46, § 1o): (...) III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. (NR). (...) § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: II - às aquisições interestaduais de insumos e matérias-primas que venham a compor produto final: (...) b) realizadas pelos contribuintes submetidos ao regime de apuração de que trata o art. 320-D;(NR)”; (...) V - aos contribuintes do Distrito Federal, adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, desde que, cumulativamente: a) o abate dos produtos ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; b) o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito de mercadorias; Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial de tributação, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda (Decreto Distrital n. 18.955/1997, art. 320-D). E, nos termos do art. 320-E do mesmo diploma legal, o referido regime de apuração especial, “quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998”. Acresce que o art. 1o, inc. IX da Portaria 225/2006 (SEFAZ) estabelece que, para se apurar o ICMS pelo regime especial previsto no art. 320-D do Decreto18.955/1997, a fabricação de produtos de carne (bovinos e/ou suínos) deve ocorrer em continuação ao abate. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) teria sido instaurado processo administrativo n. 0044-001237/2014, referente ao Auto de infração n. 14.417/2014 lavrado em 30.7.2014; b) a descrição do fato, consignada no relatório do referido processo, aponta que o contribuinte deixou de recolher, no prazo regulamentar, o ICMS devido “em razão da entrada no Distrito Federal - DF de mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado adquiridas em outra Unidade da Federação - UF”; c) o acordão da 1a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) n. 268/2018 consignou que: “ comprovado nos autos que a operação alcançada pela autuação não está acobertada pelo regime especial previsto no art. 320-D c/c 320-E do Dec. n. 18.955/1997 (RICMS) e Portaria SEF n. 225/2006, em face da mercadoria ser remetida para o DF de município não pertencente a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico - RIDE, definida na LC n. 94/1 998, o que foge ao escopo do referido regime” (id 188676806, p. 128); d) o pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), à maioria dos votos, deu provimento parcial ao recurso apresentado para reduzir de ofício a multa de “50% para 25%, com base na Lei no 6.900/2021” (acórdão 124/2023 - id 188676812, p. 12). Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação ao regime de apuração do ICMS, porquanto, ainda que durante o período apurado a agravante estaria sob o regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, a motivação do Auto de infração n. 14.417/2014 teria sido em decorrência de aquisição de mercadorias de outras regiões fora da RIDE, circunstância que, aparentemente, não seria compatível às atividades que se enquadrariam no regime especial de apuração do ICMS. No ponto, há indicativos que a agravante teria desempenhado atividade econômica de “frigorífico-abatedouro” de carne bovina e suína no período de 22 de abril de 2004 a 28 de fevereiro de 2019 (id 188676803), circunstância que pode ser aferida, de forma definitiva, após efetiva instrução processual. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. FRIGORÍFICO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - RIDE. CONVALIDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO FEITA A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. 3. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar. 4. O contribuinte inscrito no regime especial de apuração dos arts. 320-D e seguintes do RICMS, ao adquirir produtos de origem animal, somente é dispensado do recolhimento antecipado se a mercadoria for proveniente da RIDE e estiverem atendidas as demais formalidades, como a formalização de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE. Em verdade, tal inscrição pressupõe que o contribuinte adquirisse produtos exclusivamente de origem regional, o que inviabilizava por completo que a apelada, alegadamente proprietária de abate próprio em São Paulo e adquirente de mercadorias de outros Estados, tivesse se beneficiado do regime especial. 5. Descabe falar na impossibilidade de convivência dos regimes normal e especial de apuração, ou de cobrança dúplice do imposto, se o recolhimento a menor foi engendrado pelo enquadramento indevido da empresa, no seu exclusivo interesse, em descumprimento ao regramento do benefício instituído para fomentar o desenvolvimento da agroindústria regional. 6. Assim, observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, e não estando a remessa comercial amparada pelo regime da apuração especial, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade. 7. Apelo provido. (Acórdão 1809320, 07010032020238070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 25/2/2024.) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo sancionatório, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (acórdão 95/2022) constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBJETIVO ESPECÍFICO. VERDADE DOS FATOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. INSTAURAÇÃO. PROCESSO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. PIP. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca 3. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. 4. De fato, a acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com as circunstâncias que levam a instauração de um processo disciplinar. Na situação em referência, os argumentos apresentados pelo impetrante para embasar a tese de ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar não tem respaldo nos documentos constantes dos autos. 5. O procedimento administrativo disciplinar (PAD) tem por objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor ou empregado 6. A instauração do processo administrativo referido, em específico, foi precedida de conclusão de procedimento investigativo preliminar (PIP), ou seja, não se trata de ato administrativo imediatista ou desarrazoado, trazendo em seu bojo, como de regra, a presunção de legalidade que permeia os atos administrativos públicos. 7. Quanto a atividade da administração, tem-se que há obrigatoriedade de apuração de toda irregularidade que chegar ao conhecimento da autoridade competente. Tal obrigação não é absoluta, já que nem todas as notícias de irregularidade, após a devida análise, levarão a aludida autoridade a concluir pela existência de infração disciplinarmente censurável. Por outro lado, impende destacar que, havendo dúvida quanto a tal existência, deverá a autoridade determinar a apuração dos fatos. Aplica-se, portanto, neste caso, a máxima in dubio, pro societate. 8. É vedado ao poder judiciário o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade. 9. Conforme notadamente sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. 10. Denegada a ordem de segurança vindicada. (Acórdão 1765777, 07118443120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações direcionadas à agravante, devendo prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa. 2. Tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §1o, do CPC. No caso, deve ser promovido o depósito integral da multa a fim de evitar os consectários da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752747, 07175603920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de análise mais aprofundada após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator